Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723868-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES REQUERIDO: DESEMBARGADOR SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de incidente de exceção de impedimento e de suspeição arguido por DIOGO GONÇALVES BORGES E JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES, em 12/07/2021, contra o Desembargador Sérgio Rocha – Relator da Reclamação n. 0721518-04.2021.8.07.0000, em trâmite na 4a Turma Cível desta Corte de Justiça – com base nas disposições legais contidas nos artigos 144, inciso II, e 145, IV, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Inicialmente, aduziriam em suma que o excepto: 1) usurpara competência do Desembargador Roberto Freitas; 2) exarara despacho de advertência aos excipientes imputando-lhes terem dado causa a múltiplos recursos, deixando de observar hipotéticas nulidades das ações originárias; 3) proferira decisão em outra instância relativamente à mesma questão; 4) estaria impedido e suspeito para atuar no feito de origem em razão de ter mantido decisão proferida pela MM Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, de modo que teria respaldado prática de delitos e fraudes. A respeito, o excepto ponderou que “não houve a alegada usurpação de competência, nem atuação deste Relator em outro grau de jurisdição relativamente ao mesmo processo, muito menos interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não sendo razoável inferir qualquer parcialidade deste Julgador unicamente por não ter acolhido as alegações dos ora requerentes”, razões pelas quais não reconheceu o alegado impedimento ou suspeição, via de consequência, determinando a autuação em apartado da petição do incidente, nos termos do §1o do art. 146 do CPC, e a distribuição para este Conselho Especial (RITJDFT, art. 13, III). Na mesma oportunidade, desde logo, o eminente desembargador prestou as seguintes informações acerca das questões que envolveriam o incidente em tela: “Trata-se originariamente de ação de reintegração de posse (processo no 0702407- 50.2020.8.07.0006) movida por Juvania Rosa de Oliveira contra Diogo Goncalves Borges e Juliana Alves Rodrigues Gonçalves, ora requerentes. A MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF deferiu a liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: ‘(...) Verifica-se, portanto, que há coisa julgada em relação ao fato de os réus DIOGO GONCALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES não exercerem posse sobre o imóvel indicado objeto destes autos. Logo, como não reconhecido o direito de posse, o ingresso de Digo o Juliana na área objeto da sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 é indevida. É digno de nota que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 Diogo e Juliana defenderam o entendimento de não morarem no bem e de apenas ocuparem a área para pastagem de seus semoventes. Assim, plausível a tese defendida pela autora. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém do agravamento da situação que envolve a ocupação da área em conflito, máxime porque as alterações noticiadas pela autora não existiam na data da instrução realizada nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, de sorte que aparentemente foram realizadas no decorrer do processamento do recurso de apelação, fato há muito noticiado ao juízo pela ora autora JUVÂNIA. Por fim, no que toca à competência desta magistrada para processar e julgar a demanda, observo que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 o TJDFT adotou o posicionamento de que o imóvel está situado em Sobradinho. Logo, este juízo é materialmente competente para processar e julgar este pedido tanto em razão de ser o foro de situação da coisa quanto por ser o juízo funcionalmente competente para a análise do pedido de alteração da situação de fato no curso do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL indicado na petição inicial a autora, de forma imediata. Considerada a sentença proferida nos autos n. 0705641- 11.2018.8.07.0006, os réus serão intimados para desocupar o bem no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração compulsória. (...)’ Contra essa decisão, os requerentes interpuseram o AI 0715149-91.2021.8.07.0000, distribuído ao E. Desembargador Roberto Freitas, com base na certidão de prevenção com a APC 0705641- 11.2018.8.07.0006 (Interdito Proibitório). AI 0715149-91.2021.8.07.0000 Analisando a prevenção certificada nos autos do AI 0715149-91.2021.8.07.0000, o E. Desembargador Roberto Freitas Filho assim se pronunciou: ‘(...) O presente recurso foi redistribuído, com lastro no art. 5o § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, por constar como possível prevenção a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, que foi julgada pela 3a Turma Cível. O presente caso, porém, embora guarde identidade de partes com a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, não guarda qualquer identidade de pedidos e/ou de causa de pedir com o processo anteriormente apreciado por esta Relatoria. A situação que ora se submete ao Juízo ad quem decorre de nova relação processual, que tem por objetivo discutir a possível prática de esbulho por parte do agravante/réu. Na ação julgada, discutia-se o dever (ou não) de se retirar semoventes do pasto localizado em imóvel cuja posse foi reconhecida em favor da agravada. Assim, entendo que o caso não se enquadra na hipótese descrita pelo art. 81, §1o, do RITJDFT, vez que inexiste conexão entre os autos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a redistribuição dos autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2021 20:03:19. ROBERTO FREITAS FILHODesembargador’ Redistribuído o AI 0715149-91.2021.8.07.0000 à minha Relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de que ‘conforme constou da decisão recorrida, a posse da agravada já foi reconhecida por sentença confirmada por este E. TJDFT e transitada em julgado (processo n. 0705641-11.2018.8.07.0006)’. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais neguei provimento, pois ‘embora se trate de nova relação processual que afasta a alegada prevenção, não é possível desconsiderar o fato de que a posse do imóvel em questão já foi reconhecida à agravada por sentença transitada em julgado’. Opostos novos embargos de declaração, a eles também neguei provimento, ao fundamento de que ‘muito embora os feitos sejam distintos, a posse do imóvel em questão já foi reconhecida à agravada por sentença transitada em julgado, o que motivou a ordem de desocupação’, ocasião em que adverti os agravantes acerca da possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC/2015 1.026 § 2o). Os agravantes, então, interpuseram agravo interno da decisão declinatória da competência, razão pela qual determinei o encaminhamento dos autos ao E. Desembargador Roberto Freitas, que se encontram conclusos a Sua Excelência para decisão. Nesse ínterim, os requerentes pleitearam à MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF a revogação da liminar de reintegração de posse, pedido esse que foi indeferido, razão pela qual interpuseram o AI 0720720-43.2021.8.07.0000. AI 0720720-43.2021.8.07.0000 Referido recurso também foi distribuído ao E. Desembargador Roberto Freitas, que, por sua vez, declinou da competência, nos seguintes termos: ‘Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26814601) com pedido de liminar, interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES em face de JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA, ante a Decisão Interlocutória (ID 94976891 de origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação com pedido liminar pelo rito do procedimento comum no 0702407-50.2020.8.07.0006. Consta nos autos Certidão (ID 26819139) a informação de possível prevenção com recurso anterior (AI 0715149-91.2021.8.07.0000), referente aos mesmos autos do presente recurso, foi distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator em relação ao recurso anterior, de acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. (...) Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Com urgência, visto que ainda há necessidade de tratar o pedido de liminar. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021 17:37:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador’ Redistribuído o AI 0720720-43.2021.8.07.0000 à minha Relatoria, foi juntada, por erro, decisão relativa ao outro agravo de instrumento, razão pela qual os agravantes interpuseram agravo interno. Evidenciado o erro material na decisão proferida e a existência de anterior agravo interno contra a decisão declinatória de competência proferida pelo E. Desembargador Roberto Freitas, revoguei a referida decisão, ao mesmo tempo em que determinei a remessa dos autos a Sua Excelência, que também se encontram conclusos para decisão. RCL 0721518-04.2021.8.07.0000 Os requerentes, então, requereram, em plantão judicial, tutela antecipada em caráter antecedente, que, todavia, não foi analisada pelo E. Desembargador Plantonista por não se enquadrar nas hipóteses restritas de plantão. Opostos embargos de declaração dessa decisão, estes também deixaram de ser examinados por se referirem a questão já decidida em plantão anterior. Distribuídos os autos à minha Relatoria, indeferi o pedido de tutela de urgência, em síntese, ao fundamento de que a decisão proferida na ADPF 828 não se aplicaria ao caso e que a ordem de reintegração já havia sido cumprida. Os requerentes, então, apresentaram petição em que arguem o impedimento e a suspeição deste Relator.” O feito foi distribuído por prevenção desta Relatoria em razão de anterior atuação no CCP n. 0720486-21.8.07.0000 (RITDFT, art. 81). Solicitados esclarecimentos dos excipientes mormente quanto aos fatos que caracterizariam a aduzida suspeição e aos procedimentos relacionados (ID 27633315), eles acrescentaram que se trataria “de Exceção de suspeição/impedimento proposta na combinação dos art. 144/145 da lei 13105/15 cc art. 9 o e conexos da lei 13869/19, conforme AÇÃO PENAL CONTRA CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE APn 1026/DF 2021/0221578-4, perante do Superior Tribunal de Justiça, em face do Excepto, o que ensejou o manejo do presente feito nos termos do art. 314 do RITJDFT”. Ressalvaram que o incidente estaria bem instruído e teria pertinência, adequação e exposição de motivos de fato e de direito. Tecendo considerações acerca dos diversos procedimentos que apresentaram, afirmaram que o excepto teria supostamente praticado crime de abuso de autoridade, por ter se lastreado por informação falsa em processo sob sua relatoria, assim influindo criminosamente para execução de liminar concedida em desfavor da parte adversária nos autos n. 0702407-50.2020.8.07.0006. Relataram suas percepções acerca das inúmeras questões processuais levantadas nos diversos procedimentos citados, cotejando-as com o entendimento tomado pela autoridade judicial, em resumo, reiterando discussões já ocorridas ou pendentes de resolução naquelas searas processuais (0705641-2018.8.07.0006, 0702407-50.2020.8.07.0006, AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, AGI 0720720-43.2021.8.07.0000, AGI 0718387-21.2021.8.07.0000, RCL 0721518-04.2021.8.07.0000, RCL 0720927-42.2021.8.07.0000, 0701936-97.2021.8.07.0006, 0708526-90.2021.8.07.0006, INCSUP 0724881-96.2021.8.07.0000). Imputaram condutas criminosas ao Excepto, à Juíza que autuou nos feitos correlacionados na 1a Vara Cível de Sobradinho e ao Diretor de Secretaria da 4a Turma Cível. Por fim, sustentaram o aduzido impedimento no art. 144, I, do CPC c/c art. 314 do RITJDFT, “na medida em que, conhecendo a controvérsia em outro grau de jurisdição, o Excepto no exercício de suas funções, e com abuso de autoridade, proferiu decisão com informações FALSAS, com DOLO especifico para o fim de criar direito para a parte adversa, e obrigação indevida para os excipientes”. Aduziram também que o excepto teria violado a ADPF 828 MC/DF, praticando conduta criminosa contra menores impúberes em pleno domingo (04/07/2021), o que não só evidenciaria interesse na causa, a teor do art. 145, IV, do CPC, mas também que o excepto seria “um sociopata sem nenhum limite ético ou moral, frio e cruel”. Por fim, requereram a procedência do “incidente de suspeição impedimento, nos termos do art. 314 do RITJDFT cc com os art. 144/145 da lei 13105/15 cc art. 9 o e conexos da lei 13869/19, conforme AÇÃO PENAL CONTRA CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE APn 1026/DF 2021/0221578-4 para: a) afastar o Excepto dos processos em que figurem o Excipientes como parte. b) anular todos os atos praticados pelo Excepto nos processos em que figurem o Excipientes como parte.” [sic] A Procuradoria de Justiça do Ministério Público em síntese oficiou pela rejeição do presente incidente (ID 29147902). Decido. Compulsando detidamente os argumentos de fato e de direito apresentados na petição inaugural do vertente incidente e nos esclarecimentos posteriormente formulados pelos excipientes, apura-se que a pretensão é manifestamente inadmissível. Inicialmente, convém registrar a completa ausência de justa causa ou de fundamentação adequada a justificar o incidente em questão. Os excipientes sustentam o impedimento e a suspeição do excepto com base nos artigos 144, II, e 145, IV, do Código de Processo Civil (CPC), cujos dispositivos assim estabelecem: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; (...) Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.(...)” Quanto ao impedimento, afirmaram que o excepto teria proferido decisão em outra instância acerca das questões controvertidas, o que o tornara impedido de atuar no feito de origem e, via de consequência, nos demais casos a ele submetidos. Contudo, conforme se apura da leitura da causa originária, à vista da liminar possessória deferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em favor de Juvânia Rosa de Oliveira na ação de reintegração de posse n. 0702407-50.2020.8.07.0006 que ela ajuizou em desfavor dos excipientes, estes interpuseram o AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, o qual foi distribuído por prevenção – por aparente conexão – com a APC 0705641-11.2018.8.07.0006 (Interdito Proibitório), de Órgão e Relator, para 3a Turma Cível, ao Desembargador Roberto Freitas (RITJDFT, art. 81). Não tendo este Relator admitido a prevenção, o recurso foi redistribuído aleatoriamente (RITJDFT, art. 81, §2o), sendo encaminhado por sorteio à 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, o qual recebeu a competência e indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pelos agravantes. Ocorre que, em seguida, os recorrentes interpuseram agravo interno contra a decisão monocrática que afastou a prevenção, a qual aparentemente ainda não estaria preclusa, sendo os autos restituídos ao Órgão e Relator originários, de modo que a questão referente à competência ainda estaria pendente de resolução. Nesse ínterim, os mesmos requeridos aviaram na ação de origem um novo pedido ao Juízo singular (1a Vara Cível de Sobradinho) postulando a revogação da liminar, o qual foi indeferido, vindo eles a interporem um outro agravo de instrumento (0720720-43.2021.8.07.0000). Esse derradeiro recurso, igualmente, foi distribuído por prevenção com a APC 0705641-11.2018.8.07.0006 (Interdito Proibitório), de Órgão e Relator, para 3a Turma Cível, ao Desembargador Roberto Freitas, também levando em conta anterior distribuição do AGI 0715149-91.2021.8.07.0000. Tal qual em relação ao primeiro recurso, o Des Roberto Freitas não admitiu a alegada prevenção, vindo o recurso a ser redistribuído, agora, por prevenção de Órgão e Relator em razão de anterior distribuição do AGI 0715149-91.2021.8.07.0000 (CPC, art. 930, p.u., e RITJDFT, art. 81, §1o), à 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha. Antes do exame desse recurso, verificada a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que afastou a prevenção, a qual aparentemente não estaria preclusa, os autos foram restituídos ao Órgão e Relator originários, de modo que a questão referente à competência ainda estaria pendente de resolução. Não obstante, em seguida, as mesmas partes formularam reclamação (0721518-04.2021.8.07.0000) aduzindo suposta violação à ADPF 828 MC/DF do Supremo Tribunal Federal pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, a qual também foi distribuída por prevenção de Órgão e Relator à 4a Turma Cível, ao Des Sérgio Rocha, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, §1o, do RITJDFT. Percebe-se portanto que o excepto autuou nas questões controvertidas formuladas nos procedimentos supra citados apenas em sede de 2a Instância, sendo os feitos a ele regularmente encaminhados, primeiramente, por sorteio (AGI 0715149-91.2021.8.07.0000) e, depois, por prevenção em razão de anterior distribuição de recurso (AGI 0720720-43.2021.8.07.0000 e RCL 0721518-04.2021.8.07.0000), conforme previsto nas normas processuais de regência, de sorte que a priori ele seria o juiz natural para apreciá-los e julgá-los. Não há qualquer impedimento decorrente de anterior prolação de decisão em processo no qual o julgador em questão tenha atuado em outro grau de jurisdição, não se justificando o alegado impedimento. Quer dizer, em grau de recurso, o julgador não se encontrará impedido de atuar em supervenientes procedimentos a ele submetidos por ter conhecido de recurso anterior na mesma instância. Ao contrário, estará diretamente a eles vinculados em consonância com as leis instrumentais pertinentes, que prestigiam os ditames da segurança jurídica. Repise-se, a competência do Órgão e do Relator nos agravos de instrumentos mencionados ainda está pendente de resolução haja vista a interposição de agravos internos contra as decisões que afastaram a prevenção em ambos os casos. De resto, eventual irregularidade na distribuição de feitos de competência dos Órgãos desta Corte de Justiça, conforme o caso, possuem vias próprias de discussão à disposição dos interessados, não constituindo por si só fundamento hábil a amparar incidente de impedimento. Por sua vez, o artigo 145 do CPC prescreve as hipóteses em que haveria suspeição do juiz, a justificar seu afastamento em processos nos quais alguma delas reste reconhecida inclusive de ofício pelo próprio julgador. Com efeito, a suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual devem ser minimamente embasadas em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos. Vale lembrar também que as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando satisfatória demonstração capazes de afastá-la casuisticamente. Por conseguinte, tanto a fragilidade na demonstração dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz – restando as alegações apresentadas apenas no campo da retórica, revelando mero inconformismo com as decisões judiciais – como a completa ausência de provas que os justificariam, inafastavelmente, ensejam a rejeição liminar do correspondente incidente. Pelo que é possível deduzir dos argumentos dos excipientes, eles sustentaram a suspeição num suposto interesse do excepto no julgamento do processo em favor da parte adversária, em suma, porque teria advertido as partes sobre uma possível conduta processual abusiva e por ter mantido decisão de modo a respaldar prática de delitos e fraudes. Além disso, afirmaram a que o excepto teria supostamente agido com abuso de autoridade, não só por não suspender a liminar que fora objeto dos procedimentos de origem, mas também porque teria violado o comando da ADPF 828 MC/DF do Supremo Tribunal Federal, circunstâncias que deduziriam um alegado favorecimento da outra parte. Em verdade, a irresignação em manejo revela simples descontentamento contra a cognição e teses jurídicas adotadas em decisões monocráticas proferidas pelo excepto, restando apenas genericamente ressalvada a hipótese de interesse na causa, isto é, sem formulação adequada dos pertinentes fundamentos que implicariam nessa circunstância. Os excipientes buscam rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhes foram desfavoráveis, as quais, aliás, foram proferidas por mais de um julgador e por mais de um Órgão desta Corte de Justiça. Ainda assim, de maneira abusiva, formula inúmeras pretensões recursais nitidamente inadequadas e, na maioria das vezes, reiteradas e desconectadas com a realidade dos fatos, inclusive em contradição com o que afirmaram anteriormente, sem olvidar que imputa ao julgador fatos criminosos totalmente desprovidos de justa causa ou de mínimos elementos probatórios. No particular, além de apurado que a atribuição da competência ao excepto respeitou as regras instrumentais pertinentes, compulsando as decisões monocráticas por ele até aqui prolatadas, não é possível extrair qualquer prática que se enquadrasse em uma das taxativas hipóteses de suspeição descritas no art. 145 do CPC. Na realidade, a partir dos elementos de convicção acostados aos autos de origem, denota-se que proferiu decisões monocráticas nas quais entendeu pela ausência de elementos a autorizar a concessão das tutelas de urgências postuladas nas respectivas petições recursais, que buscavam a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse concedida e posteriormente mantida pelas decisões recorridas, apresentando específica fundamentação acerca das teses apresentadas pelos inconformados capazes de efetivamente influir na resolução da matéria, dentro dos trâmites e limites aplicáveis às espécies. Igualmente, importante registrar que houve satisfatória apreciação da reclamação quanto à inaplicação da ADPF 828 MC/DF do STF ao caso concreto, valendo destacar que o centro da discussão seria o alcance da proteção possessória conferida à parte adversária, circunstância corretamente enfrentada. Cuida-se, assim, de mera interpretação do julgador com o contexto fático-jurídico apresentado, tal que eventuais inconformismos a respeito devem ser enfrentados em meio recursal próprio, com a devida impugnação pontual, específica e nos limites da matéria passível de revisão na via escolhida. Não bastasse, os limites interpretativos das decisões exaradas ainda se encontram em debate. Outrossim, advertir as partes de que sua conduta pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça ou mesmo litigância de má-fé, passível de multa, não implica em qualquer favorecimento à parte adversária, constituindo dever do julgador (CPC, art. 139, III e IV), mormente, diante de possíveis descumprimento de deveres processuais (CPC, arts. 77 e 78) ou abusividades no exercício de um direito (CPC, arts. 80 e 81). Nesse passo, eventuais prejuízos experimentos pelos excipientes decorreria de suas próprias condutas e de imparcialidade. Depois, a mera alegação da parte acerca de suposta prática de abuso de autoridade do julgador não é suficiente para caracterizar imparcialidade, sobretudo, quando completamente desprovida de elementos de verossimilhança mínimos de condutas passíveis de macular a imparcialidade do magistrado, a causar prejuízos ou favorecimento para qualquer das partes. Nesse contexto, depreende-se que o excepto exerceu a atividade jurisdicional de forma regular e legal, não se subsumindo os fatos noticiados a nenhuma das hipóteses legais de suspeição. Consoante sabido, a prolação de decisões contrárias aos interesses do excipiente, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição, para o que se exige que os hipotéticos fatos que ensejariam o afastamento do juiz estejam minimamente delimitados e amparados em circunstâncias reais, sob pena de rejeição liminar do incidente. Corroborando, vale colacionar pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca dessa temática: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA MAGISTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos das recorrentes, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acolhendo a tese do recorrente. 2. A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, afim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie. Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013. 3. As hipóteses previstas no art.135 do CPC são taxativa e devem ser interpretadas de forma restritiva, sob o ônus de comprometer a garantia da independência funcional que asiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções. Precedentes: AgR na ExSusp .108/PA, Rel. Minstro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/05/2012, AgRg na ExSusp. 93/RJ, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Musi, DJe 23/05/2009. 4. No caso, não há que falar em suspeição da magistrada pelo fato da mesma ter proferido sentença desfavorável em outro processo, no qual era ré a cônjuge do ora agravante, uma vez que tal procedimento não configura comprometimento do julgador. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 636.334/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. 1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExSusp 166/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017) Afinal, “O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias. Nesse contexto, o inconformismo da parte com decisão contrária a seus interesses não constitui motivo que caracterize a parcialidade do juiz” (Acórdão 1198042, 07119061320198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no PJe: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em arremate, ante a ausência ou insuficiência de dados objetivos quanto à alegada quebra de imparcialidade, para fins de eventual processamento e julgamento da RCL n. 0721518-04.2021.8.07.0000 e demais feitos dos quais ela se originou ou aos que o excepto venha a estar vinculado por prevenção, as alegações dos excipientes quanto ao suposto impedimento ou suspeição demonstram apenas inconformismo com as questões jurídicas por ele decididas. Destarte, a irresignação formulada pelos requerentes deveria ter sido eventualmente apresentada por meio do recurso cabível para o caso, restando imperativa a rejeição liminar da presente exceção, nos termos do artigo 146, § 4o, c/c artigo 932, III, ambos do CPC e dos arts. 87, III, e 312 e ss., todos do RITJDFT. Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE o presente incidente de exceção de impedimento e de suspeição. Intimem-se. Dê-se ciência ao excepto por meio de ofício. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator